Tribunal: STJ
Processo: 0804585-91.2023.4.05.8500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024895 - SE
(2025/0312165-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ FERREIRA
ADVOGADOS
: MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
ANA CLARA ANDRADE OLIVEIRA - SE005349
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: CASA LOTERICA 7 TREVOS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE ARAUJO GUIMARAES - SE007300
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
281/STF.
DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso especial é cabível somente quando esgotadas as vias
recursais ordinárias. Assim, inadmissível o recurso interposto contra decisão
monocrática, em embargos de declaração. Incidência, por analogia, da
Súmula 281/STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d0cc6a68-e048-4299-b37e-71c2e1951f41

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d0cc6a68-e048-4299-b37e-71c2e1951f41

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024895 - SE
(2025/0312165-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ FERREIRA
ADVOGADOS
: MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
ANA CLARA ANDRADE OLIVEIRA - SE005349
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: CASA LOTERICA 7 TREVOS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE ARAUJO GUIMARAES - SE007300
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
281/STF.
DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso especial é cabível somente quando esgotadas as vias
recursais ordinárias. Assim, inadmissível o recurso interposto contra decisão
monocrática, em embargos de declaração. Incidência, por analogia, da
Súmula 281/STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
por SERGIO LUIZ FERREIRA contra a decisão que não conheceu do recurso espec
ial, em razão da incidência da Súmula 281/STJ.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 599-601).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que interpôs recurso especial
contra decisão colegiada proferida em última instância, razão pela qual não seria
cabível a incidência da
(fls. 562-568).
Súmula 281/STJ
Documento eletrônico VDA55107757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:32
Código de Controle do Documento: 1680482b-5011-4365-aa46-f6021bfad33a

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar o fundamento da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que aplicou a
por analogia, ante a falta de exaurimento de instância,
Súmula 281/STF,
pois o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida, em sede de
embargos de declaração, pelo Tribunal local.
Conforme jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta
Colenda Corte, os embargos declaratórios opostos em face de
acórdão e rejeitados por decisão monocrática na origem não
ensejam o exaurimento de instância, imprescindível para autorizar
.
a interposição do recurso especial. Incidência da Súmula 281/STF
2.
Agravo
interno
desprovido
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.974.060/CE,
julgado em
DJEN de
grifo nosso).
24/11/2025,
27/11/2025,
No caso dos autos, o acórdão negou provimento à apelação. Desse
acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos
Documento eletrônico VDA55107757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:32
Código de Controle do Documento: 1680482b-5011-4365-aa46-f6021bfad33a

monocraticamente. Por sua vez, a parte agravante interpôs recurso especial contra
essa decisão, o que é incabível, no caso.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO.
MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM
O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO
DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
ARGUMENTOS
SÚMULA 281/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O recurso especial interposto contra decisão singular do Relator
do recurso é incabível, porquanto não restou exaurida a instância
ordinária, incidindo na espécie a
É inadmissível o
Súmula 281/STF:
recurso extraordinário quando couber, na Justiça de origem,
recurso ordinário da decisão impugnada.
II - O julgamento monocrático dos embargos de declaração,
embora opostos contra acórdão, não dispensa a interposição de
agravo regimental perante a Corte de origem a fim de exaurir a
instância ordinária, quando a matéria trazida no recurso especial
. Precedente da Corte
coincide com aquela decidida nos aclaratórios
Especial.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.906.800/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/11/2025,
DJEN de 7/11/2025, grifo nosso).
Documento eletrônico VDA55107757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:32
Código de Controle do Documento: 1680482b-5011-4365-aa46-f6021bfad33a

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55107757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:32
Código de Controle do Documento: 1680482b-5011-4365-aa46-f6021bfad33a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.024.895 / SE
Número Registro: 2025/0312165-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045859120234058500 8045859120234058500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ FERREIRA
ADVOGADOS : MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
ANA CLARA ANDRADE OLIVEIRA - SE005349
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: CASA LOTERICA 7 TREVOS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE ARAUJO GUIMARAES - SE007300
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - LOTERIAS/SORTEIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ FERREIRA
ADVOGADOS : MONICA ARAGAO SANTOS - SE007546
ANA CLARA ANDRADE OLIVEIRA - SE005349
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MAGDIEL JEUS GOMES ARAÚJO - PB011053
Documento eletrônico VDA56078512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: f9b485c8-1d96-4700-afd8-689ce7261224

CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: CASA LOTERICA 7 TREVOS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DE ARAUJO GUIMARAES - SE007300
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:05
Código de Controle do Documento: f9b485c8-1d96-4700-afd8-689ce7261224